Tribunal: TJBA
Processo: 8036481-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036481-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCIO DAMASCENO DOS SANTOS e outros Advogado(s): WANEIDE PEREIRA CELESTINO DO NASCIMENTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de LUCIO DAMASCENO DOS SANTOS, preso preventivamente desde 27/03/2025, pela suposta prática de homicídio. A impetração alega ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, excesso de prazo na formação da culpa e condições pessoais favoráveis do Paciente. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do pedido referente à legalidade da prisão preventiva, diante da ausência de documentos essenciais à impetração; e (ii) saber se há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar em razão de alegado excesso de prazo na formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória inviabiliza o exame do pleito quanto à legalidade da prisão preventiva, por ausência de prova pré-constituída. 4. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o Paciente está preso há pouco mais de três meses, o processo tramita regularmente e envolve crime doloso contra a vida, de elevada complexidade, e de procedimento bipartido. 5. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam os fundamentos da prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O conhecimento do habeas corpus está condicionado à apresentação de prova pré-constituída da alegada ilegalidade, sendo inviável sua análise na ausência de documentos essenciais. 2. Não configura constrangimento ilegal o tempo de custódia inferior a quatro meses, em ação penal de competência do Tribunal do Júri, que tramita regularmente.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 319, 647, 654, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 418.087/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.10.2017; STJ, AgRg no HC 451.403/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26.06.2018; STJ, RHC 108.959/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.05.2019; STJ, AgRg no HC 746.844/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 02.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8036481-34.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante WANEIDE PEREIRA CELESTINO DO NASCIMENTO (OAB/BA 47.158), como Paciente LÚCIO DAMASCENO DOS SANTOS e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luis Eduardo Magalhães /BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE da presente ação e, nessa extensão, DENEGAR a ordem de habeas corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.